Tribunal: TJBA
Processo: 8141688-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141688-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CAIO CINTRA CARRERA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE PROVIDÊNCIAS LOGÍSTICAS AO AUTO
R SEM PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, ao fundamento de inércia da parte autora em relação ao cumprimento do mandado judicial, por ausência de contato com a Central de Mandados e de providências logísticas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão que impõe à parte autora obrigações logísticas e de articulação com a Central de Mandados para cumprimento de mandado judicial; e (ii) saber se é legítima a extinção do feito por abandono, sem prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 não impõe ao credor fiduciário a obrigação de realizar contatos ou diligências com os oficiais de justiça, sendo tal incumbência exclusiva dos auxiliares da Justiça.

A jurisprudência nacional tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças que transferem à parte autora encargos que são próprios do Estado-Juiz, em violação aos princípios da legalidade e do devido processo.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora, o que não se comprovou nos autos.

IV. Dispositivo

Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, inclusive com o cumprimento do mandado de busca e apreensão pelos oficiais de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1007253-63.2021.8.26.0009, Rel. Des. Mary Grün, j. 19.08.2022; TJSE, AC 0000948-77.2019.8.25.0074, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 15.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8141688-53.2024.8.05.0001, em que é apelante
BANCO PAN S.A
e apelado
Caio Cintra Carrera
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

05-09-237